Tribunal: TJES
Processo: 0001849-68.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Cartão de Crédito; Defeito, nulidade ou anulação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001849-68.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EBIZAIL MANOEL SAIBERT
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMOS DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM DESACORDO COM O DECRETO Nº 3522-R/2014. NULIDADE DOS CONTRATOS ENTABULADOS. REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. RETENÇÃO PELO BANCO RECORRIDO DO VALOR ALUSIVO AOS CRÉDITOS DISPONIBILIZADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
A Lei Complementar nº 46/1994, a qual
“institui o Regime Jurídico Único dos servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do Estado do Espírito Santo, de qualquer dos seus Poderes”
, estabelece em seu artigo 74 a possibilidade de consignação em folha de pagamento de servidor público estadual, a ser definida em regulamento.

II.
A norma legal preconizada no artigo 6º, inciso VII, do Decreto Estadual nº 3522-R/2014, que
“altera as disposições sobre consignação em folha de pagamento (...), no âmbito do Estado do Espírito Santo”
, estabelece a imperiosidade de prazo determinado para a
realização de desconto em folha de pagamento de dívidas contraídas por servidores estaduais em razão de Cartão de Crédito consignado.

III.
O artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, a seu tempo, arrola as informações que o Fornecedor é obrigado a prestar ao Consumidor em fornecimento de produtos e serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento.

IV.
Denota-se dos preceitos normativos que à Instituição Financeira Recorrida incumbia o dever legal de estabelecer o prazo limite para fins de quitação do empréstimo, na medida que a
ratio
legislativa corolária à redação do artigo 6º, do Decreto nº 3522-R/2014,
afigura-se como medida de proteção ao beneficiado de previdência social,
de modo a inibir a ocorrência de dívidas perpétuas, impondo-se estabelecer o período necessário para a satisfação do débito, ainda que mediante recolhimento do valor mínimo consignável em prol da Instituição Financeira diretamente sobre a folha de pagamento do Recorrente.

V.
Na hipótese,
analisando a documentação alusiva à contratação dos
“Cartões de Crédito BMG CARD com Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
, verifica-se patente a invalidade da Avença, porquanto o Recorrente não atendeu ao dever de informação, na extensão exigida pelo artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor e pelo artigo 6º, VII, do Decreto nº 3522-R/2014, na medida que deixou de informar o valor, número e periodicidade das prestações, data início e fim dos descontos,
sobretudo autorizou a perpetuação dos descontos sobre o benefício previdenciário do Recorrente, sem perspectiva de quitação, eis que
os descontos alusivos aos Cartões de Crédito contratados perpetuaram-se nos períodos compreendidos entre agosto de 2014 e fevereiro de 2020,
somando a quantia de
R$ 23.751,39 (vinte e três mil, setecentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos), a despeito de tomado emprestado apenas o valor de
R$ 7.023,00 (sete mil e vinte e três reais),
de sorte que as contratações encontram-se eivadas de vícios que não se revelam sanáveis, eis que tais informações deveriam ser prestadas anteriormente à contratação.

VI.
Os valores debitados indevidamente da folha de pagamento do Recorrente deverão ser restituídos, procedendo, contudo, com a devida retenção alusiva aos créditos disponibilizados pelo Banco Recorrido, uma vez que a declaração de nulidade da avença enseja determinar o retorno das partes ao
status quo ante
.

VII.
Tem-se por adequado e proporcional às especificidades do presente caso a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que se demonstra consentâneo, inclusive, com o arbitramento empreendido em julgados que trataram de causas símiles a destes autos. Precedentes.

VIII.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para fins de reformar a Sentença e
pronunciar a nulidade dos Contratos nºs "
35501605”, “35503906” e “35503942” e
determinar que o Banco Recorrido proceda à restituição dos valores pagos indevidamente pelo Recorrente, acrescido de correção monetária, desde o efetivo prejuízo e juros de mora a partir de cada desembolso, entretanto, com a devida retenção alusiva ao crédito disponibilizado na conta do Recorrente pela Instituição Financeira Demandada, além de condenar o Recorrido ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação, e, ainda, condenar o Recorrido ao p
agamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência que arbitro no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de Votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, para fins de reformar a Sentença e pronunciar a nulidade dos Contratos nºs "35501605", "35503906" e "35503942" e determinar que o Banco Recorrido proceda à restituição dos valores pagos indevidamente pelo Recorrente, acrescido de correção monetária, desde o efetivo prejuízo e juros de mora a partir de cada desembolso, entretanto, com a devida retenção alusiva ao crédito disponibilizado na conta do Recorrente pela Instituição Financeira Demandada, além de condenar o Recorrido ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação, e, ainda, condenar o Recorrido ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência que arbitro no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatoriado,
EBIZAIL MANOEL SAIBERT
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 313/340-verso) em face da
SENTENÇA
(fls. 304/307), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA/ES
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
postulada em face do
BANCO BMG S/A
, cujo
decisum
julgou improcedente a pretensão exordial, condenando o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Em suas razões, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
o desconto em folha de pagamento decorrente de saque mediante cartão de crédito consignado é ilegal e abusiva, por não estar amparada no rol do artigo 6º, do Decreto Estadual nº 3.522-R/2014; e
(II)

“comprovado o nexo de causalidade e o dano moral por parte do requerido em face do Apelante, além de condena-lo na repetição do indébito, deve também ser compelido a compensar os danos morais a que deu causa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
.

Historicamente,
EBIZAIL MANOEL SAIBERT
firmou, na data de 08.05.2014, 3 (três)
“Termos de Adesão - Cartão de Crédito BMG CARD Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
com o
BANCO BMG S/A
, identificados pelas sequências numéricas “35501605” (fls. 267/verso), “35503906” (fls. 268/269) e “35503942” (fls. 272/273), os quais autorizavam saques nos valores de R$ 2.955,00 (dois mil novecentos e cinquenta e cinco reais), R$ 1.897,00 (mil oitocentos e noventa e sete reais) e R$ 2.171,00 (dois mil cento e setenta e um reais), respectivamente.

Segundo o Autor, os Contratos de Cartão de Crédito Consignado foram celebrados sobre 3 (três) vínculos que ele possui com o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, discriminados como 01 (Militar da PMES), 51 (Pensionista) e 52 (Pensionista), haja vista o Recorrente integrar o quadro funcional da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Espírito Santo, ao passo que também é pensionista de sua falecida esposa, que era servidora pública estadual ocupante de 2 (duas) cadeiras como Professora.

Cumpre destacar que os descontos alusivos aos cartões de crédito contratados perpetuaram-se nos períodos compreendidos entre agosto de 2014 e fevereiro de 2020 (fls. 55/155),
resultando em descontos que
corresponde a R$ 23.751,39 (vinte e três mil, setecentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos), ao passo que o crédito obtido fora de apenas
R$ 7.023,00 (sete mil e vinte e três reais), inexistindo previsão de término dos descontos, cessados em razão de concessão de tutela de urgência nos autos da demanda em epígrafe.

Estabelecidas tais premissas, passo à análise das razões do Recurso.

Cumpre registrar, inicialmente, que a Lei Complementar nº 46/1994, a qual
“institui o Regime Jurídico Único dos servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do Estado do Espírito Santo, de qualquer dos seus Poderes”
, estabelece em seu artigo 74 a possibilidade de consignação em folha de pagamento de dívida contraída por servidor público estadual, senão vejamos,
verbatim
:

“
Art. 74.
Mediante autorização do servidor público, poderá haver consignação em folha de pagamento, a favor de terceiros, custeada pela entidade correspondente, a critério da administração, na forma definida em regulamento.”

Sucede que, em cumprimento ao disposto no artigo 74, da Lei Complementar nº 46/94, o Decreto Estadual nº 3522-R/2014, vigente à época do Negócio Jurídico, que
“altera as disposições sobre consignação em folha de pagamento (...), no âmbito do Estado do Espírito Santo”
, prevê, em seu artigo 6º, inciso VII, as hipóteses cabíveis de desconto em folha de pagamento dos servidores estaduais em razão de cartão de crédito consignado,
in verbis
:

“
Art. 6º:
São consideradas consignações facultativas por
prazo determinado
:

(...)

VII -

amortização de despesas de cartões de crédito ou débito
; (...).”

Em mesma senda, sobressai-se salientar que o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor arrola as informações que o Fornecedor é obrigado a prestar ao Consumidor em fornecimento de produtos e serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento,
in litteris
:

“
Art. 52.
No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I -
preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II -
montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III -
acréscimos legalmente previstos;

IV -
número e periodicidade das prestações
;

V -
soma total a pagar, com e sem financiamento
.

§ 1°
As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.

§ 2º
É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.”

Nota-se, bem é de se ver, que ao Banco Recorrido impunha-se o dever legal de estabelecer o prazo limite para fins de quitação do empréstimo, na medida que a
ratio
legislativa corolária à redação do artigo 6º, do Decreto nº 3522-R/2014, afigura-se como regra de proteção ao beneficiado de previdência social,
de modo a inibir a ocorrência de dívidas perpétuas, impondo-se estabelecer o período necessário para a satisfação do débito, ainda que mediante recolhimento do valor mínimo consignável em prol da Instituição Financeira diretamente sobre a folha de pagamento do Recorrente.

In casu
, analisando a documentação alusiva à contratação dos
“Cartões de Crédito BMG CARD com Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
, verifica-se patente a invalidade da Avença, porquanto o Recorrente não atendeu ao dever de informação, na extensão exigida pelo artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor e pelo artigo 6º, VII, do Decreto nº 3522-R/2014, na medida que deixou de informar o valor, número e periodicidade das prestações, data início e fim dos descontos,
sobretudo autorizando a perpetuação dos descontos sobre o benefício previdenciário do Recorrente, sem perspectiva de quitação,
de sorte que as contratações encontram-se eivadas de vícios que não se revelam sanáveis, eis que tais informações deveriam ser prestadas anteriormente à contratação.

Por outro giro, no que concerne à reparação por dano moral, extrai-se dos autos elementos que tornam impositivo o dever de indenizar.

In casu,
nota-se que os indevidos descontos realizados pela Instituição Bancária, por terem comprometido tal benefício previdenciário de inequívoca natureza alimentar, foram aptos a causar-lhe inegáveis transtornos que não constituem mero dissabor, atingindo, por certo, a sua própria dignidade a ensejar a compensação por danos morais.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, tem-se por adequado e proporcional às especificidades do presente caso a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que se demonstra consentâneo, inclusive, com o arbitramento empreendido em julgados que trataram de causas símiles a destes autos,
in litteris
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO APELO ADESIVO REJEITADA MÉRITO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO AUTOR CONTRATO AUSENTE DESCONTOS INDEVIDOS RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEMONSTRADA A MÁ-FÉ VALORES DE CONDENAÇÃO CONSIGNADOS NA SENTENÇA QUE INCORRERAM EM DUPLA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO COMPENSAÇÃO DE VALORES DETERMINADA NA SENTENÇA DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO AO AUTOR, SENDO NECESSÁRIA, PORÉM, A ADEQUAÇÃO DO VALOR A SER COMPENSADO DANOS MORAIS OCORRÊNCIA VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU PROPORCIONAL E RAZOÁVEL MANUTENÇÃO RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal As razões do apelo adesivo são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que argumenta que o valor arbitrado em razão dos danos morais não é razoável e proporcional as circunstâncias do caso concreto, bem como, a ausência de valores compensáveis em relação a condenação. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: A contratação sobre a qual se insurge a parte autora é a de nº 8375360 (fl. 22) com parcela de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), conforme extrato de agosto de 2018, juntado às fls. 21/22 e analisando as provas coligidas aos autos, nota-se que ao contrário do que alega o demandado, ao apresentar a sua contestação, esse não colacionou aos autos a cópia do contrato supostamente celebrado entre as partes, limitando-se a juntar os documentos de fls. 63/84 consubstanciados em demonstrativo de transferência de valores para a conta-corrente do autor e as faturas do cartão de crédito.

3.
Não há nenhuma comprovação nos autos de que a parte autora efetivamente contratou o empréstimo indicado na inicial, em decorrência do qual sofreu os descontos em seu benefício previdenciário e diante da ausência de contrato nos autos, sendo este elemento essencial à constituição da relação, por se tratar de prova inequívoca da vontade dos contratantes, evidente que o pacto em discussão é nulo e, consequentemente, os descontos nele previstos também o são.

4.
Com relação à forma de restituição, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é necessária a caracterização da má-fé para obrigar à restituição em dobro de quantia paga indevidamente (STJ AgInt no AREsp 779575/PB, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0229726-2, Rel Min. Maria Isabela Gallotti). No caso em exame, diante da ausência de prova da anuência da parte autora com a contratação, restou configurada a ilegalidade dos descontos e a má-fé da instituição financeira, que sequer trouxe aos autos um contrato. Por essa razão, a restituição dos valores deve se dar na forma dobrada, conforme determina o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5.
Por outro lado, assiste razão à instituição financeira no que diz respeito a incidência de dupla correção monetária na condenação levada a efeito pelo magistrado de singela instância. Desse modo, prospera o recurso do demandado apenas neste ponto, para determinar a restituição em dobro de cada parcela descontada do benefício do recorrente com correção monetária a partir de cada desconto e juros da citação, de modo que o valor final será apurado em sede de cumprimento de sentença.

6.
Ainda sob o aspecto dos danos materiais, a despeito da argumentação do demandante, o documento de fl. 63 demonstra a efetivação de uma transferência para a conta-corrente do autor do valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais), devendo-se adequar a sentença neste aspecto, uma vez determinou a compensação de R$ 621,00 (seiscentos e vinte e um reais).

7.

Sobre os danos morais, a sujeição da parte requerente, pessoa idosa (76 anos à época dos fatos), morador de cidade interiorana, ao pagamento mensal de valores sem a efetiva contratação de nenhum produto ou serviço que justificasse os descontos, extrapola o conceito de mero aborrecimento
.

8.

No tocante ao quantum indenizatório, o valor arbitrado pelo magistrado a quo , em R$ 3.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável e adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano (desconto mensal de valores que não foram maiores de R$ 40,00 quarenta reais) e o caráter pedagógico da verba
.

9.
Recursos conhecidos e parcialmente providos para determinar a restituição em dobro de cada parcela que fora descontada do benefício previdenciário do autor, com correção monetária de cada desembolso e juros de mora da citação, cujo valor total será apurado em cumprimento de sentença, deduzindo-se o valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais).

(
TJ-ES
- AC: 00007085120198080013, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022).

Por derradeiro, entendo que os valores debitados indevidamente da folha de pagamento do Recorrente deverão ser restituídos, acrescido de correção monetária, desde o efetivo prejuízo e juros de mora a partir de cada desembolso, pela Selic, procedendo, contudo, com a devida compensação em relação aos créditos disponibilizados ao Consumidor pelo Banco Recorrido, igualmente acrescido de correção monetária e juros de mora desde a disponibilização dos valores na conta bancária do Recorrente, pela Selic, uma vez que a declaração de nulidade da avença enseja determinar o retorno das partes ao
status quo ante
.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, para fins de reformar a Sentença, com fins a pronunciar a nulidade dos Contratos nºs "
35501605”, “35503906” e “35503942” e
determinar que o Banco Recorrido proceda à restituição dos valores pagos indevidamente pelo Recorrente, acrescido de correção monetária, desde o efetivo prejuízo e juros de mora a partir de cada desembolso, pela Selic, cujo montante deverá ser compensado com os
créditos disponibilizados pela Instituição Financeira Demandada, i
gualmente acrescido de correção monetária e juros de mora desde a disponibilização dos valores na conta bancária do Recorrente, pela Selic,
além de condenar o Recorrido ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação, pela Selic, e, ainda, condenar o Recorrido ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência que arbitro no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)